Tribunal: CARF
Processo: 11065.908358/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.908358/2010-24
RESOLUÇÃO
3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPRINGER CARRIER LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que se providencie o
seguinte: (i) intimar o Recorrente a apresentar, “caso entenda necessário”, em prazo razoável, não
inferior a 60 dias, laudo técnico acerca das atividades realizadas na empresa, com o intuito de se
comprovarem, de forma conclusiva e detalhada, a essencialidade e a relevância dos dispêndios
que serviram de base à tomada de créditos, entendendo serem estes imprescindíveis e
importantes ao processo produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018,
além de documentos e escrita fiscal que forem considerados necessários à realização da diligência,
(ii) apresentar novo Relatório Fiscal, para o qual deverá considerar os documentos trazidos pelo
Recorrente e também o mesmo REsp 1.221.170 STJ e Nota SEI/PGFN 63/2018, (iii) após cumpridas
essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos resultados da diligência, sendo-lhe
oportunizado prazo para se manifestar, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos
dispêndios que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos, e (iv) cumpridas as providências indicadas,
deverá o processo retornar ao CARF para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada e manteve parcialmente o crédito
tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DO DESPACHO DECISÓRIO Trata o presente
processo de Pedido de Ressarcimento de COFINS não cumulativa, cumulado com
Declaração de Compensação e referente ao 1o trimestre de 2005(fls. 03/10).
A DRF Novo Hamburgo exarou o Despacho Decisório de fls. 91, no qual se
pronunciou pelo reconhecimento parcial do crédito, no valor de R$ 2.789.326,59,
bem como pela homologação parcial da declaração 31267.24421.240306.1.3.09-
0041, com base nas seguintes constatações constantes do Relatório da Ação Fiscal
de fls. 68/78:
• Em 15/12/10 e 21/12/10, o contribuinte apresentou suas manifestações, não
tendo apresentado informações que comprovassem a efetividade dos dispêndios
e/ou a aderência dos mesmos aos normativos legais que disciplinam os créditos
da não cumulatividade. Até apresente data não foram apresentados quaisquer
documentos/informações adicionais.
• Os fatos apurados e os procedimentos adotados com relação às irregularidades
encontradas estão descritos no decorrer deste relatório.
Fretes não comprovados • O contribuinte foi cientificado, por intermédio do
Termo de Intimação Fiscal n° 02, de que o valor da totalidade dos documentos
fiscais apresentados nos arquivos digitais anteriormente apresentados (IN RFB n°
86/2001) relativos a operações de fretes é inferior ao montante informado pelo
contribuinte no Dacon a título de "Despesas de Armazenagem e Fretes na
Operação de Venda (Linha 07 das Fichas 6 e 12 do Dacon).
Diante disso, foi questionado se foram incluídos no Dacon dispêndios de
armazenagem ou de fretes que não tenham sido incluídos nos arquivos de notas
fiscais entregues anteriormente.
• Em 15/12/10, o contribuinte apresentou sua manifestação, informando não ter
incluído nos valores informados no Dacon valores de armazenagem ou de fretes
que não tenham sido informados nos arquivos digitais de notas fiscais. Assim, são
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
3
indevidos os valores de fretes informados no Dacon que não estão amparados
pelos documentos fiscais apresentados nos arquivos de notas, cujos totais
discriminados por transportadora e mês estão relacionados no Anexo deste
Relatório.
• Na Tabela a seguir demonstramos os totais de fretes informados nos arquivos
de nota(Anexo deste Relatório), os valores informados no Dacon e o crédito de
Cofíns indevidamente apropriado pelo contribuinte.
• O contribuinte relacionou fretes que teriam sido incluídos nos valores
informados no Dacon a título de "Serviços utilizados como insumos" (Linha 3 das
Fichas 6 e 12 do Dacon) — ver Tabela 2 abaixo. Como já referido, o contribuinte já
havia considerado a totalidade dos fretes na Linha 7 das Fichas 6 e 12 do Dacon.
• Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 02, afirmou ainda que a totalidade
dos fretes havia sido incluída nos arquivos digitais de notas fiscais (DST RFB n°
86/2001), não havendo, portanto, outros fretes a serem considerados além
daqueles demonstrados no Anexo deste Relatório. Diante disso e da não
apresentação de qualquer informação/documento que comprove a efetividade de
outros fretes (embora intimado há cerca de cem dias sobre a questão, com várias
concessões de prazo adicional) os referidos valores não podem ser aceitos na base
de cálculo dos créditos de Cofíns.
Assim, são indevidos os valores demonstrados na Tabela a seguir:
Outros Créditos – Energia Elétrica • Para justificar os valores informados a título
de Outras Operações com Direito a Crédito no mês de fevereiro de 2005, o
contribuinte apresentou arquivos digitais que indicam tratar-se basicamente de
créditos relativos a vendas efetuadas a clientes localizados na Zona Franca de
Manaus anteriormente tributados por equívoco e de créditos extemporâneos de
energia elétrica relativos, basicamente, aos anos 2003 e 2004.
• Todavia, relativamente aos créditos sobre dispêndios de energia elétrica
verificamos que parcela dos créditos extemporâneos de Cofíns refere-se ao
período anterior a fevereiro de 2004. Como se sabe, o regime não cumulativo da
Cofíns, instituído pela Lei n° 10.833/03 passou a vigorar apenas em fevereiro de
2004, sendo incabível, portanto, a apropriação de créditos sobre dispêndios
anteriores a essa data.
• Assim são indevidos os créditos apropriados sobre esses valores, que foram
informados pelo contribuinte a título de "Outras Operações com Direito a
Crédito" no mês de fevereiro de 2005, conforme demonstramos na Tabela a
seguir:
Serviços sem previsão legal de creditamento • Em 28/09/10, o contribuinte foi
intimado, por intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 02, a detalhar a que se
referem os "Serviços Utilizados como Insumos" (Linha 3 das Fichas 6 e 12 do
Dacon) que integraram a base de cálculo dos créditos da nãocumulatividade,
informando as rubricas contábeis em que estão registrados e apresentando os
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
4
respectivos razões em meio digital relativos ao período de janeiro a setembro de
2005.
• No que tange aos "Serviços utilizados como Insumos", o contribuinte limitou-se
a informar que "as rubricas em referência refletem o lançamento contábil das
notas fiscais de serviços correspondentes e foram lançados à conta de
fornecedores". No próprio protocolo de recebimento da resposta em tela, foi
aposta pelo AFRFB a observação de que restavam pendências relativas a esse
item.
• Assim, em 21/12/10, o contribuinte apresentou resposta complementar que,
relativamente ao primeiro trimestre de 2005, limitou-se a apresentar a relação
dos fornecedores, com a descrição sintética da natureza dos serviços e os
respectivos valores. Assim, passamos a analisar a natureza dos serviços
relacionados pela fiscalizada na sua manifestação.
Serviços de logística • Foi informada a prestação de serviços de logística pelas
empresas Delta Guia Logística, Transech, Eagle Global Logistics e MovivCargo. O
art. 3o da Lei n° 10.833/03 não previu a possibilidade de creditamento sobre
serviços de logística. A hipótese de que tais serviços referem-se a fretes é afastada
pela resposta do contribuinte ao Termo de Intimação Fiscal n° 02, quando afirmou
que não havia contratado serviços de frete além daqueles já informados nos
arquivos digitais de notas fiscais (DST 86). Como antes referido, o contribuinte já
havia considerado a totalidade dos fretes nas Linha 7 das Fichas 6 e 12 do Dacon
(na verdade, informou nessa linha do Dacon valor superior ao total de fretes,
sendo a diferença objeto de glosa, conforme descrito no item 3. deste Relatório).
• Diante disso e da não apresentação de qualquer informação/documento que
vincule os referidos serviços a alguma hipótese de apropriação de crédito
(embora intimado há cerca de cem dias sobre a questão, com várias concessões
de prazo adicional), os referidos valores não podem ser aceitos na base de cálculo
dos créditos de Cofíns.
Locação de mão-de-obra • Também foram informados serviços de locação de
mão-de-obra que teriam sido prestados por Selsul Seleção de Pessoal Ltda. e
Peopleware Serviços Temporários. Não foram detalhados a que área da empresa
teriam sido alocados os funcionários(produção, administrativo, limpeza,
segurança, etc), não foi informado o tipo de serviço contratado com as
prestadoras de serviço (fornecimento de serviço temporário ou mero
agenciamento), nem apresentados os Livros Razão que registrariam os valores em
tela.
Diante disso e da não apresentação de qualquer informação/documento que
vincule os referidos serviços a alguma hipótese de apropriação de crédito
(embora intimado há cerca de cem dias sobre a questão, com várias concessões
de prazo adicional), os referidos valores não podem ser aceitos na base de cálculo
dos créditos de Cofíns.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
5
Serviços de processamento de dados e limpeza • O contribuinte também
relacionou serviços de processamento de dados, prestados pela IBM Brasil, e de
limpeza, prestados por ASA Serviços de Limpeza Ltda., entre os Serviços Utilizados
como Insumo.
• De acordo com o art. 8o , parágrafo 4o , da Instrução Normativa n° 404 de 2004
da SRF(conforme art. 3o , inc. II, da Lei n° 10.833/03), são considerados insumos,
para fins de apuração dos créditos da contribuição, os serviços aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação dos produtos. Nesse sentido, para gerar
crédito, o serviço deve participar diretamente do processo produtivo, ser
elemento transformador do produto, caso contrário, não poderá ser considerado
um insumo industrial.
• Assim, por não serem insumos (não terem sido aplicados diretamente no
produto) nem estarem incluídos em qualquer previsão específica de
creditamento, tais dispêndios não podem ser aceitos na base de cálculo dos
créditos da não cumulatividade.
Serviços de importação e de despacho aduaneiro • A fiscalizada incluiu na
composição de Serviços Utilizados como Insumos serviços de "Importação" que
teriam sido realizados pela Frecomex Comércio Exterior Ltda., e de despachante
aduaneiro, que teriam sido prestados pela Comissária Eichenberg Ltda.
• A base de cálculo do crédito em relação à importação de insumos está definida
no § 3o do art. 15 da Lei n° 10.865, de 2004, como "o valor que serviu de base de
cálculo das contribuições, na forma do art. 7o desta Lei, acrescido do valor do IPI
vinculado à importação, quando integrante do custo de aquisição". O valor que
serviu de base de cálculo das contribuições, de acordo com o art. 7o , é o "valor
aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou que
serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições".
• De acordo com os artigos 76 a 83 do Regulamento Aduaneiro vigente à época
(Decreto n° 2.543, de 2002), o valor que serviu de base para o imposto de
importação é o valor da transação, acrescido do custo da carga, manuseio,
descarga, transporte e seguro até o porto, aeroporto ou ponto de fronteira
alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território
aduaneiro. Assim, no caso de importação de insumos, o contribuinte possui
direito de crédito apenas sobre as compras (e parcelas acessórias") que sofreram
incidência e pagamento de PIS/Pasep— Importação e Cofíns—Importação. Logo,
os custos de transporte e seguro, descargas, proteção de acesso aquaviário,
supervisão de embarque e reembarque, os gastos associados ao transporte e
armazenagem, etc, incorridos no território aduaneiro, a partir dos locais referidos
acima, bem como as despesas com assessoria no despacho, por não terem
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
6
integrado a base de cálculo da contribuição vinculada à importação, não dão
direito a créditos do PIS/Pasep e da Cofíns por falta de disposição legal.
• Mesmo que se tratasse, eventualmente, de parcelas que integram o valor
aduaneiro, o crédito da não-cumulatividade já estaria contemplado nos valores de
PIS/Pasep e Cofíns Importação recolhidos pelo contribuinte e informados no
Dacon, sendo incabível, portanto, o creditamento em duplicidade mediante a
informação desses dispêndios a título de Serviço Utilizado como Insumo adquirido
no mercado interno.
Vale acrescentar que, ainda que os referidos dispêndios com despachante
refiram-se a operações de exportação, não estariam amparados por qualquer
previsão legal de creditamento.)• Destarte, são indevidos os créditos apropriados
sobre as despesas dessa natureza. Cabe ressaltar que, apesar de terem sido
concedidas ao contribuinte prorrogações de prazo e de ter decorrido cerca de
cem dias desde a intimação sobre o assunto, não houve qualquer detalhamento
ou apresentação de documentos adicionais que permitissem à Fiscalização
concluir de forma diversa.
Quantificação dos serviços sem previsão legal de creditamento
Serviços não comprovados • Conforme relatado no item anterior, em 28/09/10, o
contribuinte foi intimado, por intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 02, a
detalhar a que se referem os "Serviços Utilizados como Insumos" (Linha 3 das
Fichas 6 e 12 do Dacon) que integraram a base de cálculo dos créditos da não-
cumulatividade, informando as rubricas contábeis em que estão registrados e
apresentando os respectivos razões em meio digital relativos ao período de
janeiro a setembro de 2005.
• No que tange aos "Serviços utilizados como Insumos", o contribuinte limitou-se
a informar que "as rubricas em referência refletem o lançamento contábil das
notas fiscais de serviços correspondentes e foram lançados à conta de
fornecedores". No próprio protocolo de recebimento da resposta em tela, foi
aposta pelo AFRFB a observação de que restavam pendências relativas a esse
item.
• Assim, em 21/12/10, o contribuinte apresentou resposta complementar em que
não detalhou a natureza dos serviços prestados, não apresentou o razão das
rubricas que teriam registrado os dispêndios informados no Dacon a título de
"Serviços Utilizados como Insumos", nem qualquer informação acerca dos
dispêndios em tela relativos ao 2° e 3° trimestres de 2005. Como justificativa,
alegou que o tempo escasso (três meses desde o recebimento da primeira
solicitação acerca da questão) impediu informar a composição dos serviços
incluídos na base de cálculo da não cumulatividade.
• Assim, com exceção do 1o trimestre de 2005 (tratado no item 5 deste Relatório),
não foi possível aferir a efetiva existência desses dispêndios e, por óbvio, se
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
7
estariam abrangidos por alguma das hipóteses que ensejam a apropriação de
créditos da não cumulatividade.
• Destarte são indevidos os valores apropriados pelo contribuinte a título de
Serviços Utilizados como Insumos relativos aos meses de abril a setembro de 2005
por falta de comprovação dos dispêndios em tela, o que impediu que a
Fiscalização aferisse se os referidos serviços, caso existentes, ensejam a
apropriação de créditos da não cumulatividade.
• Na Tabela a seguir, demonstramos os valores indevidamente incluídos pelo
contribuinte na base de cálculo dos créditos da não cumulatividade:
Da Conclusão • Diante do exposto, os direitos creditórios de Cofíns não
cumulativa do contribuinte devem ser reconhecidos apenas parcialmente,
conforme demonstramos na Tabela a seguir:
DA CIÊNCIA A ciência do teor do Despacho Decisório foi efetuada em 03/03/2011
(fl.
94), por meio de Aviso de Recebimento dos Correios.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Inconformada com o resultado do
Despacho Decisório, a interessada, por seu representante, manifestou-se em
04/04/2011 (fls. 105/134), por meio da qual alega o que se segue:
Das razões pela improcedência da cobrança administrativa ora contestada Das
regras que regulam o direito à apropriação de crédito de COFINS a partir da
edição da Lei n. 10.833/03 • Nos termos do artigo 3o da Lei n. 10.833/2003, é
previsto que os contribuintes poderão apurar créditos para fins de apuração do
saldo de COFINS a pagar.
• Da longa lista contida no parágrafo primeiro do artigo 3o da Lei n. 10.833/03, as
regras que mais interessam ao caso encontram-se dispostas no inciso II, o qual
dispõe sobre a apropriação de créditos nas "aquisições de bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda(...) ". Note-se que nenhum dos serviços
cujos créditos foram glosados pela Fiscalização enquadra-se no inciso I (aquisição
de bem e serviços para revenda) ou mesmo nas diversas disposições legais do
artigo 3o (com exceção das hipóteses colocadas nos incisos IV e IX do artigo 3o , da
Lei n. 10.833/03, em relação às despesas com aluguéis, armazenagem e fretes).
• A Manifestante entende ser importante desde já se fazer uma análise crítica do
conceito de imumo para fins de apuração dos créditos de COFINS, o qual não deve
ser confundido com o conceito de insumo para fins de apuração do IPI, na medida
em que a materialidade dessas exações são bem distintas: a primeira incidindo
sobre a receita e a segunda sobre a produto industrializado.
b) Conceito de insumo para a COFINS • Insumo pode ser considerado como
qualquer fator (bens ou serviços) que contribui para o exercício de uma atividade
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
8
econômica, seja ela a industrialização e comercialização de mercadorias, ou
mesmo a prestação de serviços de qualquer espécie.
• Ao se buscar uma conceituação a partir de textos legais, verifica-se que para fins
de IPI os insumos se caracterizam como sendo aquelas matérias-primas e
produtos
intermediários
cuja
natureza,
funcionamento,
acabamento,
apresentação, finalidade são alterados a partir de um processo de
industrialização, incluindo-se neste conceito os materiais de embalagem. Já no
âmbito do ICMS, o próprio uso e consumo são elementos que classificam
determinado produto como sendo um insumo para fins de geração de créditos
além, é claro, das aquisições para revenda.
• No que tange ao PIS e a COFINS, o entendimento do que seria o "insumo"
previsto nas Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, ou mesmo no Decreto n°. 4.524/02
veio manifestado pelo Fisco na IN/SRF 404/04, em seu artigo 8o , §4o.
• No que tange especificamente aos serviços, verifica-se que o artigo 8o , §4°
inciso II da IN/SRF 404/2004, expressou que todos os serviços aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação de um produto poderiam ser
considerados insumos para fins de apropriação de créditos de COFINS.
• Diferentemente do IPI, em que o conceito de insumos é diretamente associado
à industrialização de um determinado produto, porque o núcleo daquele imposto
é a industrialização, na COFINS o conceito deve estar associado a geração de
receita bruta, hipótese de incidência da contribuição.
• A consequência lógica é que o conceito de insumos para fins de COFINS deve
estar associado a TODAS aquelas despesas, inclusive serviços que, mesmo que
indiretamente, contribuíram para a geração de receita, razão pela qual o conceito
de insumos para COFINS deve, sim, estar diretamente associado ao conceito de
despesas c custos conforme definido no Regulamento do Imposto de Renda entre
seus artigos 290 a 299, na medida em que aqueles dispêndios concorrem
diretamente para a geração de receitas.
• O próprio parágrafo 7o , do artigo 3° da Lei n. 10.833/03, faz esta associação
(despesas vs. receitas) ao referir que os custos e despesas geradoras de créditos
de COFINS são aqueles diretamente relacionados às receitas para os quais
concorreram.
• Verifica-se que também os conselheiros do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais — CARF têm se manifestado de forma consistente no sentido de
considerar que o conceito de insumo para COFINS deve ser encontrado na
legislação do Imposto de Renda e não, ao contrário do que faz crer a regra contida
na IN/SRF 404/2004, na legislação do IPI.
• O conceito de insumos para fins de PIS e COFINS, deve ser entendido, além dos
custos, como todas aquelas despesas necessárias à atividade da empresa e
manutenção da respectiva fonte produtora, conforme determinado pelo artigo
299, §1° do RIR/99(Decreto n. 3.000/99).
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
9
c) Da análise pormenorizada dos serviços em relação aos quais o Fisco não aceitou
a apropriação de créditos por parte da Manifestante – 1o Trimestre de 2005 i)
Item 3 do Relatório Fiscal - Fretes não comprovados • O Fisco efetuou a glosa R$
47.490,02, por entender que a ora Manifestante não conseguiu comprovar que
efetivamente incorreu em despesas com fretes no primeiro trimestre de 2005
sendo que, no caso, mais de 90% de tais despesas teriam sido incorridas em favor
da empresa Transcontinental.
• Em nenhum momento durante o relatório fiscal se questionou o porquê dos
fretes ou a sua relação com o transporte de insumos, produtos ou bens da
empresa, mas apenas que a Manifestante não havia comprovado a origem da
divergência verificada entre os valores apontados a título de frete no arquivo da
IN/SRF 86/2001 e os valores apresentados no DACON para o mesmo período.
• Para eliminar quaisquer dúvidas que possam surgir, a Manifestante informa que
a tolalidade dos créditos de COFINS são oriundos de fretes que se referem ao
transporte internacional de mercadorias produzidas pela Manifestante, sendo
este trabalho sempre realizado por pessoa jurídica brasileira.
• É firme, inclusive no âmbito da própria Receita Federal do Brasil, que os fretes
vinculados à exportação quando suportados pelo vendedor e, ainda, pagos a
pessoa jurídica estabelecida no Brasil, são despesas que podem gerar créditos de
COFINS.
• Conforme se verifica pelos documentos anexados, todas as notas fiscais e
conhecimentos de frete emitidos em nome da empresa Transcotinental que
embasaram a apropriação de créditos de COFINS no primeiro trimestre de 2005
em valor total de R$ 41.040,89 são relativos a despesas com fretes internacionais,
não havendo qualquer fundamento para se discordar da apropriação de créditos
de COFINS em relação a tais despesas.
• O inciso IX, do artigo 3o da Lei n. 10.833/03 é expresso ao prever o
aproveitamento de crédito em relação às despesas com fretes incorridos nas
vendas de mercadorias.
• Considerando que os fretes realizados pela Transcontinental trataram de fretes
destinados à exportação, assim como pelos comprovantes de conhecimento de
frete e notas fiscais ora anexadas, requer-se seja cancelada a glosa em relação
créditos de COFINS apropriados pela Manifestante por força de tais pagamentos.
• Em relação à alegação de divergências entre as informações contidas na DACON
e nos arquivos da IN/SRF 86/2001, é de se dizer que tais divergências não existem.
• Entende a ora Manifestante que a divergência apontada pode ter sido gerada
pelo fato de a análise do Fisco ter se restringido apenas ao confronto entre os
dados da DACON com os dados dos arquivos da IN/SRF 86/2001 relativos à matriz,
sem a confrontação com os dados do arquivo da IN/SRF 86/2001 das filiais.
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
10
• Para tanto, requer-se a juntada de arquivo magnético que contém planilhas
indicando os dados relativos às despesas com fretes no primeiro trimestre de
2005, incorridas pela matriz e todas as Filiais informadas na DACON, com os dados
contidos nos arquivos da IN/SRF 86/2001, sendo que, ademais, o resultado
apurado apontou que, em verdade, não apenas a Manifestante tinha direito cm
relação à integralidade de créditos, como também deixou de apurar créditos de
COFINS em relação ao valor total de R$ 60.224,09, de pagamentos efetuados a
título de fretes para o período em referência.
ii) Item 5 do Relatório Fiscal - Serviços sem previsão legal de creditamento • Em
relação ao item 5 do relatório fiscal, verifica-se que o Fisco glosou créditos de
COFINS oriundos de despesas incorridas em relação a diversos serviços fornecidos
à Manifestante. Em relação a tais glosas, verifica-se que argumento único do Fisco
é que tais serviços não poderiam gerar créditos de COFINS, pois tratavam-se de
serviços cujo direito ao crédito não era previsto em lei.
• No entanto, equivocada a premissa do Fisco conforme se verifica a seguir de
forma detalhada em relação a cada um dos serviços e fornecedores citados no
relatório fiscal.
a) Do equívoco da glosa de créditos de COFINS em relação aos serviços de
logística • Sob o argumento de que a Manifestante não apresentou documentos
que comprovassem o vínculo entre os serviços de logística prestados pelas
empresas Delta Logística, Transech e MovivCargo, com as hipóteses de
apropriação de crédito, o Fisco decidiu por glosar um total de R$ 85.762,20, em
relação aos créditos de COFINS apropriados pela ora Manifestante em relação a
tais despesas.
• A fim de afastar qualquer alegação quanto à falta de comprovação em relação
aos serviços em referência, a Manifestante desde logo junta a esta defesa cópias
das notas fiscais emitidas pelas empresas acima referidas em relação aos serviços
prestados em favor da ora Manifestante, assim como os respectivos contratos
assinados entre aquelas empresas e a ora Manifestante.
• Superada a questão envolvendo a comprovação documental quanto à realização
de tais serviços, cumpre agora discorrer sobre a natureza de tais serviços e, assim,
identificálos como insumos responsáveis pela geração das receitas auferidas pela
Manifestante.
• Iniciando pelo Contrato firmado com a empresa Delta Logistics, verifica-se que
os valores pagos pela Manifestante àquela empresa tinham duas naturezas: i)
locação de bem imóvel; e ií) gestão de serviços de armazenamento e expedição.
• Em relação à despesa com locação de bem imóvel e que gerou um credito de
COFINS no montante de R$ 21.368,88, dúvidas não pode haver quanto ao direito
à apropriação de créditos de COFINS ante a previsão expressamente contida no
inciso IV, do artigo 3 o da Lei n. 10.833/03.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
11
• Considerando que o imóvel localizado à rua Berto Cirio n. 511, na cidade de
Canoas e de propriedade da empresa Della Logística era utilizado pela
Manifestante para fins de armazenagem e gerenciamento do almoxarifado, é
evidente que o aluguel pago à empresa Delta Logística referia-se a um bem imóvel
utilizado nas atividades da Manifestante. Portanto, indevida a glosa de créditos no
valor de RS 21.368,88 em relação aos créditos de COFINS apropriados em relação
a tal dispêndio incorrido pela ora Manifestante.
• De igual forma, a glosa no valor de R$ 28.347,41, também se mostra indevida,
pois tal valor ser refere ao pagamento de parcela do contrato firmado com a Delta
Logística em relação aos serviços de armazenamento e expedição (Cláusula 1.1 do
Contrato).
• A exemplo do que se verificou em relação à parcela desembolsada a título de
aluguel, também a parcela relativa às despesas com gestão de serviços de
armazenamento e expedição encontra-se incluída entre as hipóteses geradoras de
créditos de COFINS, conforme se verifica pela regra contida no inciso IX, do artigo
3o da Lei n. 10.833/03.
• De igual forma, há de se destacar que os serviços prestados pela Delta Logística
foram todos eles relacionados à área industrial da ora Manifestante, seja em um
momento posterior (gestão e armazenamento de mercadorias destinadas à
venda), seja em um momento anterior à industrialização em si (gestão do
almoxarifado de materiais destinados à industrialização).
• Pela descrição contida no Anexo I do referido contrato, fica ainda mais evidente
que os serviços prestados pela empresa Delta referem-se à armazenagem de
produtos prontos e gestão de material, na medida em que ficou estabelecido que
tal empresa seria responsável pela "armazenagem e movimentação de
mercadoria, incluindo recepção /física e fiscal dos mesmos; controle diario do
inventario; manutenção das instalações de armazenamento da mercadoria, bem
como das dependências do local de armazenamento, etc.".
• Assim, considerando os documentos ora juntados e a descrição dos serviços
prestados pela empresa Delta em favor da ora Manifestante, é de clareza solar
que tais serviços ajustam-se ao conceito de insumos para fins COFINS, na medida
em que se trata de despesas que concorreram para geração de receitas por parte
da ora Manifestante, seja tomando-se por base as disposições da 1N/SRF 404/02,
ou mesmo a própria literalidade do inciso IX do artigo 3o da Lei n. 10.833/03, não
há como duvidar do direito ao crédito apropriado pela Manifestante.
• No caso, verifica-se que os serviços de armazenagem se referiam tanto aos
insumos e materiais utilizados no processo de produção, razão pela qual a
apropriação de créditos sobre os serviços de gestão destes materiais encontra
suporte nos termos do artigo 3o , inciso II da Lei n. 10.833/03, considerando que
tais despesas concorrem para a geração da receita, na medida em que se trata da
gestão de peças destinadas à produção. De igual forma, o armazenamento de
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
12
bens já prontos destinados à venda, hipótese essa em que o creditamento
encontra suporte no inciso IX da Lei n. 10.833/03.
• Com relação aos serviços prestados pela empresa Transeich, também a análise
do contrato firmado com a Manifestante, assim como as respectivas notas fiscais
são esclarecedoras para fins de identificação da natureza dos serviços prestados
em favor da Manifestante.
• Os documentos citados identificam que os serviços prestados pela Transeich
foram aplicados diretamente no processo produtivo da ora Manifestante, na
medida em que se trata de serviços de locação de mão-de-obra destinados ao
gerenciamento, transporte e organização das matérias-primas a serem aplicadas
no processo produtivo, sem os quais os produtos vendidos pela Manifestante não
poderiam ser fabricados.
• A regra prevista no artigo 3o , inciso II da Lei n. 10.833/03, considera que os
serviços aplicados no processo produtivo podem gerar créditos de COFINS. No
caso dos serviços prestados pela Transeich, é exatamente essa a hipótese
verificada, na medida em que tal empresa é responsável pela organização,
transporte e organização das matérias-primas destinadas ao processo produtivo
da Manifestante. Não se trata de serviço de transporte para transferência de
mercadorias prontas de uma filial para outra, mas sim serviços prestados dentro
da planta da Manifestante.
• É importante destacar que fato de o inciso IX do artigo 3o referir apenas os
fretes nas operações de venda como hipótese geradora de créditos, em nenhum
momento significa que outros transportes não possam gerar o crédito, na medida
em que basta que o serviço de transporte/frete seja associado à atividade
produtiva para que tal serviço viabilize a apropriação de crédito, não pelo inciso
IX, mas sim pela regra geral disposta no inciso II do artigo 3o .
• Assim, considerando os documentos ora juntados e a descrição dos serviços
prestados pela empresa Transeich em favor da ora Manifestante, é de clareza
solar que tais serviços ajustam-se ao conceito de insumos para fins COFINS, na
medida cm que tais despesas concorreram para geração de receitas em favor da
ora Manifestante, devendo ser cancelada a atuação no que tange à glosa de R$
25.043,22 (vinte e cinco mil, quarenta e três reais e vinte e dois centavos) de
créditos de COFINS relativos aos serviços antes referidos.
• Por fim, em relação aos serviços prestados pela MovivCarga, com ajuntada das
cópias das notas fiscais e contrato firmado pela Manifestante com aquela
empresa afasta-se desde já a alegação quanto à falta de comprovação de que tais
serviços foram efetivamente prestados em favor da Manifestante.
• No que tange à natureza destes serviços, verifica-se que se trata de serviços cujo
direito à apropriação de crédito de COFINS é inegável. Com efeito, os pagamentos
efetuados à MoviCargo se referem á locação de empilhadeiras utilizadas pela
Manifestante nas suas atividades, enquadrando-se, desta maneira, na hipótese de
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
13
apropriação de crédito prevista no inciso IV, do artigo 3o da Lei n. 10.833/03, já
reproduzido anteriormente.
• É importante notar que o inciso IV, do artigo 3o da Lei n. 10.833/03, não faz
qualquer exigência de que as máquinas c equipamentos alugados sejam
diretamente aplicados no processo produtivo. Ao contrário, o referido inciso
utiliza a expressão "atividades da empresa", ampliando desta maneira o escopo
para fins de creditamento cm relação aos pagamentos efetuados a título de
locação.
• Não obstante a regra ser bastante direta no sentido de garantir à Manifestante
o direito à apropriação do crédito, é de se notar também que as empilhadeiras
são equipamentos essenciais às atividades da Manifestante, na medida cm que
sem tais equipamentos seria praticamente impossível armazenar adequadamente
os produtos fabricados e mesmo transportá-los até os caminhões para entrega
nas lojas.
• Vale lembrar que diversos dos produtos fabricados pela ora Manifestante são
aparelhos de refrigeração de grande porte, destinados a indústrias, centros
comerciais e prédios, de modo que o uso de empilhadeiras no manejo de tais
mercadorias é não apenas essencial, mas imprescindível para o correto
andamento das atividades da Manifestante.
• Portanto, considerando os documentos ora juntados e a descrição dos
pagamentos efetuados à empresa MoviCarga, deve ser cancelada a autuação no
que tange à glosa de R$ 11.002,69 de créditos de COFINS relativos às despesas em
questão.
b) Do equívoco da glosa de créditos de COFINS em relação às despesas com
locação de mãode-obra • O Fisco entendeu por glosar os créditos de COFINS
apropriados em relação às despesas com locação de mão-de-obra, pagas pela
Manifestante às empresas Selsul Seleção de Pessoal ltda. c Peopleware Serviços
Temporários Ltda.
• Em relação aos primeiro e segundos argumentos levantados pelo Fisco, verifica-
se pelos contratos ora anexados que os funcionários das referidas empresas
foram todos eles alocados na área de produção (indústria) da Manifestante, para
o desempenho de atividades relacionadas à manufatura. Com eleito, os
funcionários de ambas as empresas, após terem apresentado a capacitação
técnica necessária para as atividades de produção, foram todos eles alocados nas
áreas de produção da Manifestante, notadamente nos períodos em que verificado
um aumento na demanda.
• A esse respeito, a cláusula 1.2 dos contratos firmados com as empresas
Peopleware e Selsui são auto-explicativos ao referir que a mão-de-obra
contratada será empregada diretamente na área produtiva da ora Manifestante.
• A simples transcrição da cláusula do contrato em referência já identifica em que
área da Manifestante os funcionários das empresas Selsul e Peopleware foram
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
14
alocados, de modo que restou suficientemente comprovado a vinculação da
locação de mão-de-obra à área de produção da Manifestante, satisfazendo, desta
maneira, a exigência contida no inciso II, do artigo 3° da Lei n. 10.833/03, já
transcrito.
• Ainda, a corroborar com o direito à apropriação de créditos de COFINS em
função das despesas com locação de mão-de-obra utilizada na atividade produtiva
da Manifestante, destaca-se posição da própria Receita Federal que assegurou
direito à apropriação de créditos em situação análoga à ora analisada.
• Dúvidas não restam quanto à área em que alocados os funcionários das
empresas Selsul e Peopleware, assim como a natureza dos serviços prestados,
afastando assim quaisquer dúvidas a respeito do direito à apropriação de créditos
de PIS e COFINS em relação aos pagamentos feitos pela Manifestante a tais
empresas.
• Por fim, com relação ao argumento de que tais pagamentos não poderiam gerar
créditos de COFINS em função da não-apresentação dos livros razão que tinham
registrados os referidos valores, a simples apresentação das notas fiscais que
comprovam o efetivo pagamento já é suficiente para superar tal carência
apontada pelo Fisco.
• Assim, considerando a superação integral das carências apontadas pelo Fisco e
que justificaram a glosa de créditos de COFINS em relação aos pagamentos
efetuados em favor das empresas Selsul e Peopleware, assim como a posição do
próprio Fisco em relação aos pagamentos efetuados a título de locação de mão-
de-obra destinada às atividades industriais, deve ser cancelada a glosa do valor
total de R$ 55.694,51 de créditos de COFINS relativos às despesas em questão.
c) Do equívoco da glosa de créditos de COFINS em relação às despesas com
serviços de processamento de dados e limpeza • Nos termos do item 5.3 do
relatório fiscal, foram glosados também créditos de COFINS apropriados em
relação aos pagamentos efetuados às empresas IBM Brasil e ASA Serviços de
Limpeza Ltda., sob o argumento de que os serviços prestados por aquelas duas
empresas não se adequariam ao conceito de insumo, previsto no artigo 8o ,
parágrafo 4o da Instrução Normativa n. 404/04, pois não se referiam a serviços
aplicados diretamente no processo produtivo.
• Inicialmente, há de se ressaltar o já referido no item II desta manifestação de
inconformidade de que o Fisco equivoca-se ao vincular o direito dos contribuintes
em apropriar créditos de COFINS às despesas relacionadas a bens e serviços
aplicados diretamente no processo produtivo. Em verdade, conforme já
demonstrado, a análise do direito creditório deve levar em conta a vinculação
entre as despesas incorridas e as receitas geradas em favor da Manifestante.
• De qualquer forma, mesmo adotando-se a linha restritiva exaltada pelo Fisco,
ainda assim se verifica que os serviços prestados pelas empresas antes referidas
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
15
devem ser considerados como insumos, na medida em que estão diretamente
relacionados às atividades produtivas da ora Manifestante.
• Em relação aos serviços prestados pela IBM, verifica-se, pelo contrato anexado,
que se tratam de serviços de processamento de dados e informática essenciais à
atividade da empresa, na medida em que sem os quais não há como controlar o
correto funcionamento, nivelamento e regulagem das máquinas responsáveis
pela atividade produtiva da Manifestante.
• Considerando o nível de excelência tecnológica que as empresas dedicadas à
fabricação de bens de consumo têm atualmente, é evidente que um eficiente c
confiável sistema de informática e processamento de dados se faz fundamental
para o correto andamento das atividades produtivas de qualquer empresa, ainda
mais uma empresa do porte da Manifestante, com plantas cm Canoas e Manaus
e, ainda, diversos estabelecimentos filiais.
• Assim, a Manifestante informa que os serviços prestados pela IBM foram
diretamente alocados à área de produção da ora Manifestante e, assim, essenciais
não apenas para a geração de receitas em favor da ora Manifestante, mas
também à própria produção.
• Não obstante, e tendo em vista a complexidade envolvida nos critérios de
alocação de tais serviços às diversas áreas da Manifestante e que comprovam a
afirmativa exposta no parágrafo anterior, desde logo a Manifestante requer, com
base no artigo 16, inciso IV do Decreto n. 70.235/72, a realização de perícia
técnica a fim de comprovar os serviços prestados pela IBM foram, de fato,
alocados à área de produção tornando, assim, possível a apropriação de créditos
de COFINS sobre tais despesas.
• Já com relação aos serviços de limpeza, a Proposta Negocial n. 220/2002,
encaminhada pela empresa Asa à ora Manifestante para fins de contratação dos
serviços de limpeza, identifica que parte dos serviços de limpeza seria direcionado
à sala de produção, razão pela qual a glosa quanto à apropriação de tais créditos
merece ser cancelada.
• Assim, considerando os documentos ora juntados e, ainda, a perícia técnica a
ser conduzida para fins de análise dos serviços prestados pela IBM, deve ser
cancelada a glosa de R$ 39.010,86 (trinta e nove mil, dez reais c oitenta e seis
centavos), relativos aos créditos de COFINS apropriados pela Manifestante em
relação aos serviços prestados pelas empresas IBM e Asa Serviços de Limpeza.
d) Do equívoco da glosa de créditos de COFINS em relação às despesas com
serviços de importação e de despacho aduaneiro • Nos termos do item 5.4 do
relatório fiscal, foram glosados também créditos de COFINS apropriados em
relação aos pagamentos efetuados às empresas Frecomex Comércio Exterior Ltda
e Comissária Eichenherg Ltda., sob o argumento de que os serviços prestados por
aquelas duas empresas não se enquadrariam dentro das hipóteses em que
serviços relacionados às importações autorizam a apropriação de créditos.
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
16
• No entender da Fiscalização, as despesas com serviços de despacho aduaneiro,
revisão e auxílio no processo de importação não poderiam gerar créditos de
COFINS em função de tais valores não estarem incluídos dentro da base de cálculo
para fins de apuração do imposto de importação.
• No entender do Fisco não seria possível apurar-se créditos de COFINS cm
relação aos serviços de importação e despacho aduaneiro, em função de tais
serviços não estarem diretamente relacionados ao COFINS-Importação, na
medida em que os serviços pósdesembarque não fazem parte da base de cálculo
daquela contribuição.
• No entanto, tal raciocínio adotado pelo Fisco em nenhum momento se coaduna
com a regra prevista no artigo 3o da Lei n. 10.833/03 em relação aos requisitos
para apuração de crédito, senão vejamos.
• Inicialmente, há de se referir que ambas as empresas em questão são pessoas
jurídicas estabelecidas no Brasil e sujeitas ao pagamento da COFINS. Ou seja,
mesmo que os valores desembolsados pela Manifestante em favor daquelas duas
empresas não sejam considerados para apuração da base de cálculo da COFINS-
Importação, o fato é que tais valores foram tributados pela COFINS à alíquota de
7,6% quando faturados por tais empresas. Assim, considerando que os valores
desembolsados pela ora Manifestante foram submetidos à COFINS, não há
qualquer fundamento em vedar a apuração de crédito sob o argumento de que
tais valores não integraram a base de cálculo da COFINS-Importação.
• São duas as regras para apuração de créditos de COFINS. A primeira é a regra
geral disposta no artigo 3o da Lei n. 10.833/03, já discutida amplamente nesta
manifestação.
A segunda é a regra do artigo 3o da Lei n. 10.865/04, que trata do direito à
apropriação de créditos na importação. Aquela primeira regra, em nenhum
momento, anula a segunda, podendo ambas ser aplicadas de forma
concomitante.
• A regra do artigo 3o da Lei n. 10.865/04, veio apenas para esclarecer o direito ao
crédito nas importações tendo em vista que a regra geral prevista no artigo 3P da
Lei n.
10.833/03, vedava, como ainda veda, a apropriação de créditos em relação a
pessoas jurídicas estabelecidas no exterior. Neste sentido, o artigo 3o da Lei n.
10.865/04, apenas trouxe uma exceção a tal regra geral de forma a possibilitar
que pagamentos feitos a pessoa jurídica no exterior, no caso, o exportador,
pudessem gerar créditos de COFINS em favor do importador, pois caso contrário o
ônus tributário se tornaria insuportável aos contribuintes importadores.
• Ocorre que em nenhum momento a aplicação da regra da Lei n. 10.865/04
prejudica a aplicação da regra colocada na Lei n. 10.833/03 como quer fazer crer o
Fisco. Em verdade, são normas complementares e o caso ora analisado é o melhor
exemplo a respeito desta interatividade de normas.
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
17
i) os pagamentos objeto das regras da Lei n. 10.833/03 e 10.865/04 são feitos em
favor de pessoas jurídicas diferentes, pois no caso da importação o direito ao
crédito decorre de pagamentos efetuados à pessoa jurídica localizada no exterior,
sendo neste caso o direito ao crédito garantido por força da regra disposta na Lei
n. 10.865/04, enquanto no caso da Lei n. 10.833/03 o direito de crédito é
restringido a pagamentos efetuados a pessoas jurídicas estabelecidas no Brasil;
ii) tanto o valor pago na importação (mercadoria, frete, seguro, etc), como o valor
pago aos serviços necessários para o desembaraço e transporte de tais
mercadorias concorreram diretamente para geração de receitas em favor da
Manifestante, na medida em que vários dos bens importados foram revendidos
ou utilizados como matéria-prima, enquanto que os serviços prestados pelas
empresa referidas foram essenciais para que o produto efetivamente fosse
internalizado e liberado para uso ou revenda no Brasil. Ou seja, não adiantaria à
Manifestante pagar apenas pela importação, pois sem os serviços prestados pelas
empresas Frecomex c Comissária Eichenberg, as mercadorias importadas não
poderiam circular em território brasileiro e, assim, serem revendidas ou utilizadas
como matérias-primas pela Manifestante.
• Não há como negar que os serviços prestados pelas empresas Frecomex e
Comissária Eichenberg foram essenciais à ora Manifestante, seja sob o aspecto de
simples revenda de mercadorias importadas, seja para fins de utilização cm
processo produtivo, razão pela qual mostra-se indevida a glosa de créditos
apropriados cm relação a tais pagamentos.
• Analisando-se os termos dos contratos assinados com as empresas em
referência, a essencialidade de tais serviços às atividades da Manifestante se
torna ainda mais evidente, na medida em que quaisquer dúvidas quanto à
necessidade da Manifestante ter-se socorrido das empresas Frecomex e
Comissária Eichenberg para nacionalização de mercadorias e matérias-primas.
• Potanto, considerando os documentos ora juntados e a descrição dos
pagamentos efetuados às empresas Frecomex e Comissária Eichenberg, bem
como pelo fato de a aplicação das regras do artigo 3o da Lei n. 10.865/04, em
nenhum momento excluírem a aplicação do artigo 3o da Lei n. 10.833/03, deve
ser cancelada a atuação no que tange à glosa de R$ 55.881,04 de créditos de
COF1NS relativos às despesas em questão.
iii) Do equívoco da glosa de créditos de COFINS em relação à energia elétrica -
Item 4 do relatório fiscal • Conforme se verifica pelo artigo 3o , inciso III da Lei n.
10.833/03, as despesas com energia elétrica são despesas sobre as quais a
apropriação de créditos de COFINS é expressamente assegurada.
• Ocorre que durante o ano de 2004, a Manifestante deixou de aproveitar
créditos de sobre a aquisição de energia elétrica em seus estabelecimentos filiais,
quais sejam, as lojas Totaline. Conforme se verifica pelo inciso III, do artigo 3o da
Lei n. 10.833/03, em nenhum momento é imposta qualquer restrição à
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
18
apropriação de créditos sobre despesas com energia elétrica incorridas pelas
filiais da pessoa jurídica, razão pela qual não há que se vedar tal apropriação.
• Neste sentido, considerando a legislação em vigência, bem como considerando
prazo prescricional para fins à apropriação de créditos fiscais, entende a
Manifestante ter sido correta a apropriação, mesmo que extemporânea, de
créditos de COFINS em relação às despesas com energia elétrica incorridas pelas
suas filiais.
• Assim, também neste aspecto merecer ser cancelado o despacho decisório ora
impugnado.
Do pedido de perícia técnica • Necessária se faz a realização de perícia técnica
para fins de comprovar a efetiva alocação dos serviços de processamento de
dados prestados pela IBM à área produtiva da Manifestante.
• Nos termos do artigo 16, inciso III e §4" do Decreto n. 70.235/72, é possível a
realização de pericia técnica, desde que justificada, quando no momento da
apresentação da impugnação não for possível a apresentação de todos os
documentos que embasam a defesa do contribuinte.
• Com efeito, a Manifestante não tem condições de fornecer toda a
documentação técnica que vincula o crédito apropriado em relação aos serviços
da IBM à área produtiva da Manifestante. É importante considerar que no
primeiro trimestre de 2005 a Manifestante utilizava um sistema gerencial
diferente do ora aplicado, na medida em que em 2005 era utilizado o sistema
Mapix, enquanto no momento o sistema ora utilizado é o SAP.
• Tal perícia deverá responder aos seguintes quesitos:
1. Os serviços de processamento de dados da IBM prestados no primeiro
trimestre de 2005 foram alocados ao setor de produção da ora Manifestante?
2. Caso positivo, quais os critérios de alocação utilizados pela Manifestante?
3. Em relação ao valor de tais serviços, qual o percentual do valor dos pagamentos
efetuados peta Manifestante à IBM alocados à área de produção?
• Isso posto, considerando o cumprimento da regra colocada no artigo 16, inciso
III e §4° do Decreto n. 70.235/72, requer seja deferido o pedido de realização de
perícia técnica em relação aos serviços prestados pela IBM Brasil em favor da
Manifestante.
Ao final, requer o acatamento integral dos argumentos lançados na presente
petição a fim de anular as glosas de créditos que originaram o presente processo,
devendo ser consideradas homologadas as compensações objeto das PERDCOMP
n. 21186.04985.240306.1.1.09-1140 e 31267.24421.240306.1.3.09-0041.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e conforme
ementa do Acórdão no 04-44.019 - 3a Turma da DRJ/CGE apresenta o seguinte resultado:
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
19
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DILAÇÃO PROBATÓRIA
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão.
PEDIDO DE PERÍCIA Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento
técnico científico especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o
pedido de diligência ou perícia.
COFINS. CREDITAMENTO Somente dão direito ao crédito de COFINS, no regime de
incidência nãocumulativa, os dispêndios expressamente autorizados em lei e
devidamente comprovados.
NÃO CUMULATIVIDADE . CRÉDITOS. FRETE ATÉ O PORTO.
Mantém-se a glosa dos créditos sobre fretes realizados até porto, por não serem
considerados fretes internacionais, tampouco realizados na operação de venda.
NÃO CUMULATIVIDADE . CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA.
Deve ser mantida a glosa de créditos decorrentes de energia elétrica relativa a
período anterior à vigência da lei que instituiu o regime da não cumulatividade da
COFINS.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Dispêndios decorrentes de contratos de prestação de serviços cujo objetivo seja a
prestação de serviços de logística não têm previsão legal para integrar base de
cálculo na apuração de créditos não-cumulativos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ALUGUEL DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
O contribuinte pode apurar créditos de COFINS sobre o valor dos aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos somente quando pagos a pessoas jurídicas e
utilizados nas atividades da empresa. O imóvel e as empilhadeiras locadas para
fins de armazenagem não podem ser considerados como “utilizado nas atividades
da empresa” que tem por objetivo a indústria, comércio, instalação, aluguel,
importação, exportação e representação de aparelhos refrigeradores e
purificadores de ar, equipamentos para refrigeração comercial, seus componentes
e acessórios, aparellhos eletrodomésticos e eletrônicos, bem como a prestação de
serviços de manutenção e assistência técnica relativos a esses produtos,
prestação de manutenção predial, de serviço de consultoria em geral.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ARMAZENAGEM.
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
20
As despesas com armazenagem de mercadoria e frete, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, geram direito ao desconto de créditos na apuração não
cumulativa da Cofins, quando comprovadamente realizadas na operação de
venda.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS
Não havendo a descrição detalhada dos serviços de processamento de dados que
gerariam crédito no regime de não cumulatividade, impõe-se manter a glosa
efetuada a esse título.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA
Despesas com limpeza, por não guardarem relação direta com a fabricação de
bens, não poderão integrar base de cálculo na apuração de créditos
nãocumulativos.
DESPESAS COM DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE
CRÉDITOS NO REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE
As despesas com contratação de empresas que prestam serviços de despachante
aduaneiro não geram créditos dentro do regime da nãocumulatividade, por falta
de previsão legal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele se
toma conhecimento.
Ao analisar o pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte a fiscalização efetuou
inúmeras glosas sobre os produtos relacionados aos quais se pretendia obter créditos. As glosas
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
21
foram amparadas na legislação então vigente e, em razão da complexidade da atividade
desenvolvida pelo contribuinte e dos produtos e serviços a serem avaliados, o resultado da
fiscalização foi exposto em anexos, conforme constou do Relatório da Ação Fiscal de fls. 68/78.
O posicionamento adotado pela DRJ, ratifica as razões da fiscalização, vejamos
destaques do acórdão:
“DO CONCEITO DE INSUMOS
Pretende a Manifestante que “o conceito de insumos para fins de PIS e COFINS,
deve ser entendido, além dos custos, como todas aquelas despesas necessárias à
atividade da empresa e manutenção da respectiva fonte produtora, conforme
determinado pelo artigo 299, §1° do RIR/99 (Decreto n. 3.000/99)”.
Conforme restará demonstrado a seguir, as alegações aventadas pela
Manifestante não merecem prosperar.
Inicialmente, esclareça-se que, nos termos da Constituição Federal de 1988, as
contribuições sociais visam, precipuamente, à realização de políticas públicas
sócio-econômicas, por meio da prestação positiva de direitos sociais
fundamentais, para garantir o bem-estar dos cidadãos.
Portanto, permitir que o conceito de insumo seja ampliado irrestritamente, com a
inclusão de todos os custos e despesas suportados pela empresa, equivale ao
desvirtuamento da base de cálculo das contribuições ora in foco, e ao
esvaziamento da responsabilidade social destas empresas para com a seguridade
social, em flagrante afronta aos ditames constitucionais e legais.
Como é cediço, as Leis 10.637/02 e 10.833/03 instituíram a cobrança não
cumulativa do PIS e da Cofins, respectivamente. Essa nova sistemática de
tributação, aplicável somente para as pessoas jurídicas optantes pelo lucro real,
baseia-se no cálculo das contribuições aplicando-se a alíquota correspondente
sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica e deduzindo-se créditos
calculados pela aplicação das mesmas alíquotas a dispêndios efetuados, todos
taxativa e exaustivamente relacionados nas normas instituidoras.
As indigitadas leis definiram, ainda, que o faturamento mensal, assim considerado
o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
classificação contábil, deve ser tomado como base de cálculo das contribuições.
Estabeleceram também que o total das receitas compreende a receita bruta da
venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Com efeito, o regime da não cumulatividade do PIS e da Cofins busca desonerar as
contribuições incidentes sobre a receita mediante a atribuição de crédito na
aquisição dos insumos que serão utilizados na produção do bem objetos da
atividade-fim da empresa.
Nesta seara, cumpre destacar que as hipóteses de desconto de créditos na
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas são
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
22
exaustivamente estabelecidas pela Lei, não cabendo alteração por analogia ou
interpretação extensiva.
A legislação de regência dispôs que as contribuições em comento ostentam como
base de cálculo o faturamento do sujeito passivo, tomado como um todo,
independentemente das operações que ocasionaram o ingresso de receitas (salvo
exclusões legais). Todavia, a legislação tratou de discriminar os bens e operações
em relação aos quais se permite a apuração de créditos, em preterição à
permissão genérica de creditamento em relação a todos os custos e despesas
incorridos na atividade econômica do sujeito passivo (art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003).
Referidas leis, ao definirem a possibilidade de creditamento de insumos,
destacaram que estes serão, portanto, os bens e serviços, inclusive combustíveis e
lubrificantes, utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
Destarte, não pairam dúvidas acerca da restrição ao conceito de insumo, uma vez
que, caso não fosse a intenção do legislador restringir as hipóteses de
creditamento, não teria ele se preocupado em especificar as situações que
ensejam os descontos ou aproveitamento de créditos nos incisos dos dispositivos
legais que regem a matéria, concentrando tudo numa só estipulação.
Sendo assim, deve-se adotar, como premissa básica para a presente análise do
conceito de insumo, que este poderá englobar algumas espécies de custos, mas
jamais haverá de abranger as despesas da empresa. Isso se deve à própria
natureza destas e ao que a Lei que instituiu a não cumulatividade do PIS e Cofins
determina: somente será insumo aquele bem ou serviço utilizado na prestação do
serviço ou na fabricação do produto. Meras despesas, como visto, por não terem
relação com a produção em si (geradora do produto ou do serviço do qual advirá
a receita da empresa), não podem, jamais, ser consideradas insumos.
A título de interpretação e regulamentação do tema, a Receita Federal do Brasil
editou as Instruções Normativas – IN SRF no 247/02 e 404/04, que assim
estabelecem, respectivamente:
(...)
Conclui-se, portanto, que insumo é tudo aquilo que é utilizado no processo de
produção e, ao final, integra-se ao produto, seja bem ou serviço.
Ou seja, INSUMO será o bem que, agrupado a outros componentes, qualifica,
completa e valoriza o produto ou serviço a que se destina. É o material ou
serviço que se incorpora ao produto final, definido como aquele que passa por
um processo de transformação, modificação, composição, agregação ou
agrupamento de componentes, de modo que resulte diverso dos produtos que
inicialmente foram empregados nesse processo.”
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
23
Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a controvérsia gravita sobre as
receitas acrescentadas à base de cálculo da contribuição e das glosas de crédito sobre aquisições
de bens e serviços consumidos ou aplicados na fabricação de produtos exportados, apurados no
regime não-cumulativo e também a consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos,
dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve ser
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou
a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art.
62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da lide,
nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é imperioso
oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão sendo
pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo, bem
como das atividades desempenhada pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler à
aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode configurar
a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ. Diante do
voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos
julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.” “O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.”
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
24
Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de créditos
de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de insumos,
razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e específica, com
base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais mencionados.
Por terem sido realizados antes do julgamento do RESP 1.221.170 STJ, nem o
Recurso Voluntário e nem o acórdão recorrido trataram do conceito contemporâneo de insumo e,
portanto, não consideraram qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios
com a atividade econômica da empresa.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1. Que a unidade preparadora intime o Recorrente a apresentar, “caso
entenda necessário”, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, sobre as
atividades realizadas dentro da empresa, com o intuito de comprovar
de forma conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância dos
dispêndios que serviram de base para tomada de crédito, entendendo
serem estes, imprescindíveis e importantes, no seu processo produtivo,
nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018, além de
documentos e escrita fiscal que julgar necessário para realização do
Relatório Fiscal.;
2. A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório
Fiscal, para o qual deverá considerar, os documentos trazidos pela
Recorrente, também o mesmo REsp 1.221.170 STJ e Nota SEI/PGFN
63/2018;
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado conclusivo pela Fiscalização, diante o que se pretende com esta diligência. Sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permaneceram glosados, bem
como aqueles que à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu entendimento.

Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.756 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908358/2010-24
25
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 2051
DF CARF MF
Original